Tribunal: TJPA
Processo: 0807247-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807247-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: JULIELSON SANTOS SALDANHA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ART. 155, § 4º, IV, C/C. ART. 69, CAPUT, E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO COACTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS EM QUE OS CRIMES OCORRERAM. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO ECVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos dispostos no art.312 do Código de Processo Penal.

2.

A custódia preventiva do paciente está suficientemente motivada em elementos concretos dos autos. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, evidenciados

nos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência de nº 00184/2023.102171-4 (ID 90370043, pg.06); termo de apreensão (ID 90370043, pg.12), o qual descreve a apreensão de diversos aparelhos celulares subtraídos das vítimas e encontrados na posse dos autuados e do ora paciente, além da prisão em flagrante do coacto, localizado logo após o delito, caracterizando o
fumus comissi delicti
. Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo singular entendeu demonstrada a periculosidade do agente, evidenciada nos autos pela gravidade concreta dos delitos perpetrados, havendo, inclusive, elementos indicando “
a formação de associação criminosa para a prática de crimes contra o patrimônio público, porquanto os autuados confessaram em delegacia que vinham de outra cidade para praticar furtos na cidade de Marabá/PA, com a intenção de comercializá-los em Belém/PA, circunstâncias que por si só já demonstram a necessidade de salvaguardar a ordem pública
”.

3.

Restou evidenciada a presença dos requisitos da custódia cautelar, em especial a necessidade de se garantir a ordem pública, não havendo que se falar, neste momento, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em desproporcionalidade da medida. A custódia do paciente foi fundamentada de forma concreta e idônea e, apesar de não se tratar de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, restou demonstrado nos autos que o coacto e corrés se deslocaram mais de 500 Km (quinhentos quilômetros) para prática de pelo menos 27 (vinte e sete) subtrações de celulares durante as comemorações do aniversário da cidade de Marabá/PA, lesando
grande número de vítimas.

4.

A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese (Súmula 08 do TJ/PA). Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 20 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Advogado Cristiano da Costa Ribeiro, em favor do paciente JULIELSON SANTOS SALDANHA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Penal nº 0804885-70.2023.8.14.0028.

A prisão em flagrante delito do coacto ocorreu no dia 05/04/2023, sendo convertida em preventiva no mesmo dia, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV c/c o artigo 288, ambos do CPB.

Consta na exordial acusatória que no dia 05/04/2023, por volta das 01H30, nas proximidades da Folha 16, Quadra 8, Bairro Nova Marabá, cidade de Marabá, Estado do Pará, o paciente, juntamente com as corrés LIA CARLA COSTA DE OLIVEIRA e RAYANE SABRINA BARBOSA FERREIRA foram presos em flagrante delito por subtraírem uma série de aparelhos celulares durante as festividades de Aniversário do Município de Marabá.

A Guarda Municipal diligenciou e encontrou com o coacto e as corrés anteriormente mencionados 05 (cinco) telefones celulares iPhone, 14 (quatorze) telefones celulares Samsung, 02 (dois) telefones celulares Motorola, 04 (quatro) telefones celulares Redmi, 01 (uma) máquina de cartão e 02 (duas) impressoras de cartão.

O impetrante relata que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo tal decisão baseada na gravidade do delito e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) autoridade coatora não analisou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) delito cometido sem violência ou grave ameaça; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer a concessão liminar da Ordem, com a revogação da prisão preventiva, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que no dia “05 de abril de 2023, por volta das 01h30min, nas proximidades da Folha 16, Quadra 8, Nova Marabá, nesta urbe, os denunciados Julielson Santos Saldanha, Rayane Sabrina Barbosa Ferreira e Lia Carla Costa de Oliveira foram presos em flagrante delito por subtraírem uma série de aparelhos celulares durante as festividades de Aniversário do Município de Marabá. Ocorreu que, na data, hora e local supramencionados, Agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento de segurança nas imediações do evento enfocado, quando Wenderson de Sousa Pessoa informou que seu celular tinha sido furtado no local e que estava rastreando a localização do aparelho. Os Guardas Municipais diligenciaram e encontraram o aparelho celular da vítima com o denunciado Julielson Santos Saldanha, dentro do veículo VW Gol, cor branca, placa QVQ7C64, bem como 05 (cinco) iPhone, 14 (quatorze) Samsung, 02 (dois) Motorola, 04 (quatro) Redmi, 1 (uma) máquina de cartão e 2 (duas) impressoras de cartão. No momento da abordagem de Julielson, chegaram as demais acusadas Rayane e Lia, sendo indicadas por aquele como suas comparsas para os furtos de celulares durante a festividade, conforme consta nos autos. Diante do exposto, Rayane estava na posse de 01 (um) iPhone e Lia, de 01 (um) Samsung, ambas disseram que estavam subtraindo os aparelhos celulares sem que as vítimas percebessem e os levavam para Julielson. Julielson Santos Saldanha, Rayane Sabrina Barbosa Ferreira e Lia Carla Costa de Oliveira foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, para adoção das providências flagranciais cabíveis”. O paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, em 05/04/2023. A denúncia foi oferecida em 08/04/2023, imputando-lhe a prática dos crimes do art. 155, § 4º, IV, c/c. art. 69, caput, e art. 288 do Código Penal.

Eis a suma dos fatos.

É inconteste a natureza excepcional da custódia cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos dispostos no art.312 do CPP.

Na hipótese, constata-se que a custódia preventiva está suficientemente motivada em elementos concretos dos autos. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, evidenciados nos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência de nº 00184/2023.102171-4 (ID 90370043, pg.06); termo de apreensão (ID 90370043, pg.12), o qual descreve a apreensão de diversos aparelhos celulares subtraídos das vítimas e encontrados na posse dos autuados e do ora paciente, além da prisão em flagrante do coacto, localizado logo após o delito, caracterizando o
fumus comissi delicti
. Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo singular entendeu demonstrada a periculosidade do agente, evidenciada nos autos pela gravidade concreta dos delitos perpetrados, havendo, inclusive, elementos indicando “
a formação de associação criminosa para a prática de crimes contra o patrimônio público, porquanto os autuados confessaram em delegacia que vinham de outra cidade para praticar furtos na cidade de Marabá/PA, com a intenção de comercializá-los em Belém/PA, circunstâncias que por si só já demonstram a necessidade de salvaguardar a ordem pública
”.

Consignou, ainda, o juízo de 1º grau, ao decretar a medida extrema, na parte que interessa
in verbis
:

“a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos flagranteados é medida essencial para garantir a ordem pública, pelas seguintes razões: I – A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

· Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

· Gravidade do delito, que se refere a prática de pelo menos 15 (quinze) delitos de furto que violaram bens jurídicos de várias vítimas, praticado em concurso de pessoas e em concurso material de delitos. Maneira de agir dos flagranteados, que se aproveitaram de uma data festiva e de uma aglomeração de pessoas para praticar diversos crimes contra o patrimônio público, se prevalecendo da facilidade da prática de delitos em locais aglomerados. Nota-se que os acusados deslocaram-se mais de 500 Km (quinhentos quilômetros) para executarem seu plano criminoso, comprovante intenção firme na continuação de atividades ilícitas. Observa-se também organização e método na execução dos delitos, com papéis bem definidos nas ações dos três custodiados. Tais situações são mais que suficientes para demonstrar a periculosidade em concreto dos custodiados.

. Risco de fuga do distrito da culpa, tendo em vista serem os custodiados advindos da cidade de Belém/PA, sendo certo que sua soltura dará azo à evasão para impedir a aplicação da lei penal, dificultando o acesso a esses.

II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Considerando os fatos expostos até então, notadamente pela reiteração delitiva, observo que a liberdade dos flagranteados consistiria, sem dúvida, em uma falsa noção de impunidade e incentivo a práticas criminosas semelhantes. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos investigados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)”.

Verifica-se, dessa forma, a presença dos requisitos da custódia cautelar, em especial a necessidade de se garantir a ordem pública, não havendo que se falar, neste momento, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em desproporcionalidade da medida. Percebe-se, portanto, que a custodiado paciente foi fundamentada de forma concreta e idônea e, apesar de não se tratar de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, restou demonstrado nos autos que o coacto e corrés se deslocaram mais de 500 Km (quinhentos quilômetros) para prática de pelo menos 27 (vinte e sete) subtrações de celulares durante as comemorações do aniversário da cidade de Marabá/PA, lesando grande número de vítimas.

Quanto às supostas qualidades pessoais do paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de julho de 2023.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 20/07/2023